Tribunal: STF
Processo: RHC 240735
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato. Fatos diversos. Bis in idem. Litispendência. Inocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Roniel Cardoso dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 875.072/RJ (evento 68).



    Extrai-se dos auto que o Recorrente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática de crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal).



    No presente recurso, a Defesa sustenta a ocorrência de bis in idem, uma vez imputada ao Recorrente a prática de crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), “mesmo narrando fatos em todas as denúncias que em verdade configuram o delito do art. 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/51”. Argumenta a ocorrência de litispendência, porquanto o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou o Paciente, em diversas ações penais distintas, pelos mesmos fatos delituosos julgados na Ação Penal nº 0009253-64.2021.8.19.0036, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Nilópolis/RJ. Alega falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, pois lastreada na gravidade abstrata do delito. Sustenta a ausência de contemporaneidade dos fatos a justificar a segregação cautelar. Requer, em medida liminar, o sobrestamento das ações penais na origem e a expedição de alvará de soltura do Recorrente. No mérito, pugna pelo trancamento das ações penais ajuizadas após a Ação Penal nº 0009253-64.2021.8.19.0036 e pela revogação da prisão preventiva (evento 74).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. BIS IN IDEM. NÃO RECONHECIMENTO. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. CONTEMPORANEIDADE. MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que foi afastada a alegação de bis in idem uma vez que o paciente foi denunciado por fatos criminosos diversos, praticados em momentos distintos, atingindo patrimônios diferentes, não obstante a utilização de um mesmo modus operandi. 



    2. Não é possível determinar nesse momento processual e na via estreita do habeas corpus, a efetiva ocorrência do crime delito do art. 2º, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951 ao invés dos diversos crimes de estelionatos imputados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro que descreve, em cada denúncia apresentada, as condutas praticadas contra vítimas determinadas, aparentemente configuradoras da prática do delito descrito no art. 171, caput, do Código Penal. 



    3. Configura crime contra a economia popular "obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ('bola de neve', 'cadeias', 'pichardismo' e quaisquer outros equivalentes)", nos termos do art. 2º, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951. Já o crime de estelionato (art. 171, caput, do CP) é dirigido contra o patrimônio individual. E é o que se observa da narrativa ministerial em cada uma das acusatórias propostas, não sendo possível, portanto, se reconhecer a apontada ocorrência de bis in idem. 



    4. In casu, o Tribunal refutou a alegação de litispendência entre as ações penais, considerando se tratarem de acusações de diversos crimes de estelionato praticados contra vítimas diversas. Ora, desconstituir tais assertivas implica em incursionar em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita. 



    5. "Tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há se falar em litispendência. Nesse contexto, o afastamento da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem (inexistência de duplicidade de demandas) exigiria uma análise mais acentuada acerca da litispendência, a implicar "meticuloso exame sobre seus elementos configuradores - identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática" (RHC n. 118.319/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    6. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    7. In casu, a custódia provisória foi imposta com base não apenas na gravidade concreta dos crimes, mas também no risco de reiteração delitiva, considerando-se que o réu é sócio e administrador com atuação direta na sociedade empresária, que captava clientes que possuíam margem de crédito para contrair empréstimos consignados sob a promessa da realização de investimentos no agronegócio e, com tais argumentos fraudulentos, as vítimas eram convencidas a celebrar o contrato com a empresa estelionatária; contrair o empréstimo consignado frente a instituição bancária e repassar o valor do empréstimo para suposto investimento em negócio fraudulento, que nunca existiu, gerando inúmeras ações penais em curso e danos patrimoniais e morais significativos na vida das vítimas. 



    8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública." (AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). 



    9. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 9/6/2017; RHC n. 82.978/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 9/6/2017; HC n. 394.432/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 9/6/2017. 



    10. No âmbito do Supremo Tribunal Federal já se concluiu que a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). 



    11. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso“ (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 234.076-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 01.04.2024; HC 237.055-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.03.2024).



    Sobre a alegação de bis in idem e litispendência, a Corte Superior ratificou a conclusão das instâncias anteriores, à consideração de que:



    “O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou a alegação de bis in idem uma vez que o paciente foi denunciado por fatos criminosos diversos, praticados em momentos distintos, atingindo patrimônios diferentes, não obstante a utilização de um mesmo modus operandi: 



    Extrai-se das informações constantes dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato, em diferentes comarcas do Estado, e é possível concluir que os delitos apurados são fatos criminosos diversos, em momentos autônomos e tendo atingido diversos patrimônios, embora o modus operandi seja semelhante, o pleiteado bis in idem não restou configurado. (e-STJ, fl. 108) 



    E conforme registrado na decisão agravada, não é possível determinar nesse momento processual e na via estreita do habeas corpus, a efetiva ocorrência do crime delito do art. 2º, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951 ao invés dos diversos crimes de estelionatos imputados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro que descreve, em cada denúncia apresentada, as condutas praticadas contra vítimas determinadas, aparentemente configuradoras da prática do delito descrito no art. 171, caput, do Código Penal. 



    Configura crime contra a economia popular "obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ('bola de neve', 'cadeias', 'pichardismo' e quaisquer outros equivalentes)", nos termos do art. 2º, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951. Já o crime de estelionato (art. 171, caput, do CP) é dirigido contra o patrimônio individual. E é o que se observa da narrativa ministerial em cada uma das acusatórias propostas, não sendo possível, portanto, se reconhecer a apontada ocorrência de bis in idem. 



    No tocante à litispendência, a Corte a quo decidiu que: 



    Melhor sorte não assiste ao pleito defensivo quanto à alegada litispendência, pois certo é que não há ocorrência de ações idênticas em curso, e sim diversas ações penais pela prática do crime de estelionato, contra vítimas diferentes, tramitando em comarcas diferentes, sendo o paciente réu em todas elas. (e-STJ, fl. 108) 



    Observa-se que o Tribunal também refutou a alegação de litispendência entre as ações penais, considerando se tratarem de acusações de diversos crimes de estelionato praticados contra vítimas diversas. Ora, desconstituir tais assertivas implica em incursionar em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita. 



    "Tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há se falar em litispendência. Nesse contexto, o afastamento da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem (inexistência de duplicidade de demandas) exigiria uma análise mais acentuada acerca da litispendência, a implicar "meticuloso exame sobre seus elementos configuradores - identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática" (RHC n. 118.319/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 19/12/2019). (negrito nosso).



    Como se vê, as instâncias de origem rejeitaram a tese defensiva de bis in idem e litispendência ao fundamento de que ao Recorrente foram imputados fatos criminosos diversos, praticados em momentos distintos, contra vítimas diferentes, “não obstante a utilização de um mesmo modus operandi”.



    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que “’não há falar em litispendência se os fatos imputados nas duas ações penais são diversos’”. (RHC 174.220-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023). E mais, “Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência ou bis in idem, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão” (HC 237.525–AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    Presente esse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de bis in idem nas imputações contra o Paciente e à existência de litispendência entre as ações penais ajuizadas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). Nesse sentido: “Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência ou bis in idem, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais indicadas, ocorridos em diferentes datas. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual” (HC 218.743-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.09.2022); “O acolhimento do pedido de litispendência demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 231.204-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.10.2023); “O habeas corpus não é via adequada para verificar eventual dupla imputação pelo mesmo fato, tendo as instâncias ordinárias concluído pela inexistência de bis in idem, assentando serem os delitos de um processo de natureza diversa da do outro” (HC 193.982-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.04.2021).



    De outro lado, no tocante à tese de ilegalidade da prisão preventiva, anoto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



     



    O Tribunal local manteve a segregação cautelar, à consideração de que (evento 4):



    “Quanto ao decreto prisional, infere-se encontra devidamente fundamentado, e atendem ao comando do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, explicitando a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, do que decorre a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta. 



    No caso, encontra-se presente o fumus commissi delicti, vez que há fortes indícios de autoria e comprovada a materialidade, sendo certo que o paciente já foi denunciado em várias comarcas do Estado pela prática contra inúmeras vítimas, o que corrobora ainda mais a existência do fumus commissi delicti. 



    Por sua vez, o periculum libertatis resta plenamente evidenciado pela necessidade de se assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto das condutas do paciente, sendo este o sócio e administrador com atuação direta na sociedade empresária, que captava clientes que possuíam margem de crédito para contrair empréstimos consignados sob a promessa da realização de investimentos no agronegócio e, com tais argumentos fraudulentos, as vítimas eram convencidas a celebrar o contrato com a empresa estelionatária; contrair o empréstimo consignado frente a instituição bancária e repassar o valor do empréstimo para suposto investimento em negócio fraudulento, que nunca existiu, gerando inúmeras ações penais em curso e danos patrimoniais e morais significativos na vida das vítimas . 



    Saliente-se, ainda, que a efetiva necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal é latente, já tendo os Tribunais Superiores se manifestado pela legalidade da motivação.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do Recorrente, tendo em vista que “Consoante exposto pelo representante ministerial, em seu parecer, "a custódia provisória foi imposta com base não apenas na gravidade concreta dos crimes, mas também no risco de reiteração delitiva, considerando-se que o réu é '... sócio e administrador com atuação direta na sociedade empresária, que captava clientes que possuíam margem de crédito para contrair empréstimos consignados sob a promessa da realização de investimentos no agronegócio e, com tais argumentos fraudulentos, as vítimas eram convencidas a celebrar o contrato com a empresa estelionatária; contrair o empréstimo consignado frente a instituição bancária e repassar o valor do empréstimo para suposto investimento em negócio fraudulento, que nunca existiu, gerando inúmeras ações penais em curso e danos patrimoniais e morais significativos na vida das vítimas.' Tais circunstâncias, no acertado entendimento dos Magistrados de primeiro grau, ratificado pela Corte Estadual, denotam a elevada periculosidade social do ora paciente e o substancial risco de que ele torne a cometer crimes, pelo que resta evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para se assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.' (e-STJ, fl. 312).”



    Nessa perspectiva, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Ademais, a contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). Ainda, “A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 229.281-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator